Tribunal: TJSP
Processo: 2153449-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Arrematação do imóvel penhorado. Queixa da pessoa jurídica titular desse bem de que não foi observado o lanço mínimo de 80%, o que obrigatório em razão da minoridade da titular das cotas sociais.

Abstração da posição jurídica dos sócios em relação às obrigações da sociedade. Condição personalíssima desses sócios que não influi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Arrematação do imóvel penhorado. Queixa da pessoa jurídica titular desse bem de que não foi observado o lanço mínimo de 80%, o que obrigatório em razão da minoridade da titular das cotas sociais.

Abstração da posição jurídica dos sócios em relação às obrigações da sociedade. Condição personalíssima desses sócios que não influi nas relações jurídicas firmadas pela pessoa jurídica.

Personalidade jurídica da agravante. Efeito único que é a separação entre os bens dos sócios e os da sociedade. Não afetação dos bens daqueles pelos atos desta. Recíproca que também deve ser verdadeira, ou seja, de que a condição do sócio não tem influência nas obrigações da sociedade.

Criação da pessoa jurídica para escamoteio de bens que se destinariam à garantia dos credores. Fraude desmascarada. Insubsistência da alegação de que envolve bem destinado à moradia de menor. Vedação pela ordem jurídica de poder a fraudador valer-se de sua própria torpeza.

Irrelevância de que a sócia majoritária da agravante seja menor. Insubsistência do argumento de que, na arrematação, o lanço mínimo não poderia ser inferior a 80% da estima do tal bem pela circunstância dessa minoridade.

RECURSO DENEGADO.